Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705613-04.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAQUIM DE AZEVEDO FERREIRA RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Intime-se a parte recorrida quanto aos embargos de declaração opostos. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator